Tribunal: TJMT
Processo: 1056592-77.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056592-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELANTE), SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (APELADO), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DO 3º E 4º VOGAL, VENCIDOS O 1º E 2ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 -

RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1056592-77.2019.8.11.0041,
impetrado por
Haona Laysla da Silva Boska
contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão de Avaliação da Etapa de Investigação Social,
concedeu a segurança vindicada,
mantendo a medida liminar que determinou a reintegração da impetrante no certame garantindo-lhe, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pela impetrada, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a
separação dos poderes impede que o Poder Judiciário reveja o mérito administrativo, cabendo ao Poder Executivo anular seus próprios atos, quando ilegais, com base na autotutela administrativa.

Assevera que, em relação à exclusão do certame, os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não poderiam ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, exceto em hipótese de ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, segundo o Apelante.

Pontua que, a Apelada não cumpriu com as regras do edital, de maneira que não preencheu as condições legais e editalícias para continuidade nas demais fases do certame.

Alegou, ainda, que, o cumprimento das regras previstas no edital e na lei assegura o tratamento igualitário entre os concorrentes, sendo que, no presente caso, a Administração Pública não teria violado princípios constitucionais, mas apenas cumpriu o que estabelece o ordenamento jurídico, em consonância com a Constituição Federal e as leis relativas à matéria.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 55620097), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 57031958), manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
a eliminação da candidata configurou ato desproporcional e desarrazoável, na medida em que impossibilitou que a mesma prosseguisse nas demais fases do certame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1056592-77.2019.8.11.0041,
impetrado por
Haona Laysla da Silva Boska

contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão de Avaliação da Etapa de Investigação Social,
concedeu

a segurança vindicada,
mantendo a medida liminar que determinou a reintegração da impetrante no certame garantindo-lhe, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pela impetrada, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada,
participou de concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Constata-se, ainda, que, e
mbora aprovada nas fases de prova objetiva e avaliações psicológica e de títulos, na fase de investigação social a Comissão Examinadora contraindicou a Apelada, em razão da existência de dois boletins de ocorrência nº 2014.147044 – acidente automobilístico e nº 2014.320529, além do processo criminal n. 6122-93.2019.8.11.0062, por perturbação de tranquilidade, razão pela qual, impetrou o
mandamus.

Pois bem.

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

Assim, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Deve-se, pois, no presente caso, verificar a preexistência de lei em sentido formal e material para subsumir os critérios preestabelecidos no certame na fase de sindicância de vida pregressa.

In casu
, observa-se do ID n. 55619996, que a Banca Examinadora considerou a Apelada inapta na fase de investigação social, por entender que a candidata deixou de atender o item 14.4 do edital. Confira-se:

[...]

Foram realizadas diligências e de acordo com a análise documental, não se constatou irregularidades nas documentações apresentadas pela candidata, foi constatado no boletim de ocorrência n°2014.147044,”compareceu n/ a comunicante nos relatando que tem uma moto, Yamaha Factor 125 K, cor vermelha, ano 2011, placa: OAT 1948 Cuiabá, em nome da comunicante, que sua irmã: Ana Flavia Chaves Calegari, se envolveu em um acidente de transito, no dia 25/05/2014, que colidiu com a traseira do veículo, I/JAC j3, cor cinza, ano 2011, placa: NPC 653 Guarantã do Norte MT, conduzida por: Haona Laysla da Silva. Que a vítima relata que Haona, após o fato, pegou a moto da comunicante, sem permissão da sua irmã Ana Paula, e a levou para sua residência e disse que não irá devolver, a não ser que Ana Paula pague as despesas de seu veículo, ou que Ana Paula, pague o valor de r$ 2.000,00, que a moto pega como garantia. A comunicante que sua irmã: Ana Flavia Ana Flavia, sofreu fratura em uma das pernas, encontra-se sem poder locomover.

Boletim de Ocorrência 2014.320529, “Compareceu nesta unidade policial o comunicante informando que: relata o comunicante que reside no condomínio rio manso, e na data e hora acima citado o comunicante acompanhado de testemunha procurou a sindica do condomínio na sala do sindico e na guarita porem não a encontrou depois disso foi até a residência da sindica a senhora Haona Laysla da Silva Boska para entregar pacificamente uma notificação para que a sindica apresentasse os livros de prestações de contas do condomínio referentes aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2014, o conjugue da senhora Haona o senhor Rodolfo Pereira Bastos da Costa atendeu o comunicante e disse que não iria receber a notificação, o comunicante se retirou do local e foi em direção à rua foi quando o senhor Rodolfo e a senhora Haona seguiram o comunicante até a rua, o comunicante tentou entrar no veículo da testemunha porem foi impedido pelo senhor Rodolfo logo em seguida avançaram encima do comunicante e acabaram entrando em vias de fato, o tempo todo a senhora Haona dizendo ao seu marido "bate nele", vizinhos separam a briga e logo em seguida o senhor Rodolfo disse ao comunicante "eu vou te matar", o comunicante se sentiu ameaçado e compareceu nesta especializada para registro de ocorrencia.nada mais relatou. Também consta contra a candidata processo criminal de n° 6122-93.2019.811.0062 por Perturbação da tranquilidade. Assim a candidata deixou de atender ao item 14.4 do edital.

Entretanto, conforme observou o douto Procurador-Geral de Justiça, em seu parecer, a eliminação da candidata é desproporcional,
tendo em vista que as infrações, supostamente cometidas, seriam de menor potencial ofensivo, além de não ter, em nenhuma delas, sentença penal condenatória transitada em julgado que pudesse afastar o princípio da presunção de inocência.

A propósito, registro que o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre
relator
, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, brilhantemente ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva
; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento
, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
[Destaquei]

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que,
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei,
não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o
concurso
envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame.

(TJ-MT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – AÇÃO PENAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(TJ-MT 10220139520208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/4/2021). [Destaquei]

Logo,
verifica-se a ilegalidade do ato apontado como coator, por não ter sido a eliminação da Impetrante, ora Apelada no certame pautada em previsão legal, mas em simples menção editalícia que possibilitou, com espeque no exercício do poder discricionário, a análise de atos da vida pregressa do candidato, sem que tenha ocorrido, no caso concreto, condenação definitiva ou por órgão colegiado por fato criminoso que guarde correlação com as funções almejadas.

Diante do exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c
Reexame Necessário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança para determinar seja a Impetrante recomendada/indicada na fase de investigação social e prossiga sua participação nas fases subsequentes do certame.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que a Impetrante foi eliminada na fase de investigação Social, por ter omitido em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) a existência do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) n°. 30/2016/1DP/ROO/ MT, que a fase de investigação social é eliminatória, conforme prevê o inciso I, do §1º, do artigo 14, da Lei nº. 389/2010, tendo constado dos itens 14.2 e 14.4 do Edital do concurso que o candidato que possuísse aspectos morais, civis ou criminais desabonadores seria excluído do Processo Seletivo.

Afirma que o Registro Criminal Positivo da Recorrida é incompatível com o que se espera de um membro da segurança pública, cujas atribuições consistem no atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação dos detentos.

O e. Relator Des. Márcio Vidal votou no sentido de negar provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratificar a sentença em sede de reexame necessário.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Consigno inicialmente que o motivo da exclusão da Impetrante do certame não foi o fato de estar respondendo a Termo Circunstanciado criminal, mas sim OMITIR informação (quando solicitado por escrito) acerca de estar ou não respondendo processo ou procedimento de natureza criminal.

Tal motivação fica bastante clara e evidente quando se analisar o Relatório de Investigação Social, que se encontra acostado no Id. 81227985, o qual transcrevo a parte das diligências efetuadas,
in verbis:

Foram realizadas diligências e de acordo com a análise documental, não se constatou irregularidades nas documentações apresentadas pelo candidato. Porém, fora constatado que o candidato declarou falsamente informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC, posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no Item nº
1.25, relacionado à pergunta:
“
Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:
”,
o candidato respondeu que
“NÃO”
, conflitando assim com as informações existentes no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde consta que a candidata respondeu a processos
Numeração Única: 2617-82.2016.811.0003 Código: 819134 Processo Nº: 0 / 2016
, Trata-se de TCO Nº. 30/2016/1ªDP/ROO/MT, Crime de em desfavor da candidata SINGLID SOUZA DE DEUS (Boletim de Ocorrência nº: 2016.28522).

Nesse sentido, verifica-se que o candidato deixou de observar as “ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIC”, constantes na pág. 02 e 03 do Formulário de Investigação Social, dos quais:

a. O Formulário de Informações Confidenciais (FIC) é classificado como documento RESERVADO. Significa que o FIC será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o candidato apresenta ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo/MT;

b. Todas as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas; (...) l. Respostas falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no concurso público.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame.

SINGLID SOUZA DE DEUS faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o Item 14.2, do Edital Nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018 “A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente”. Tendo como resultado INDICADO ou CONTRAINDICO.

No mesmo sentido, importante salientar que, são requisitos para posse em cargo público, que o candidato possua idoneidade moral e a falta dessa condição fere o princípio da moralidade, presente no art. 37 da Constituição Federal.

Importante consignar que a motivação acima mencionada foi reafirmada de forma expressa e explícita pela banca examinadora quando, na via administrativa, analisou o recurso, conforme se infere na Resposta ao Recurso de Investigação Social (Id. 81227984),
in verbis:

O Concurso Público nº 001/2018/Sejudh/01 de Agosto de 2018, está sendo executado observando os critérios estabelecidos no Edital nº 001/2018/Sejudh publicado no DOE de 01/08/2018.

A resposta apresentada pela candidata está em desconformidade com os dados apresentados, ocasionando na ocultação de informações relevantes na FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame. (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade do Poder Público quando a
eliminação de candidato em concurso público se dá por omissão ou fornecimento de dados inexatos na fase de investigação social.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - BOLETIM DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREENCHIMENTO - OMISSÃO E/OU FORNECIMENTO DE DADOS INEXATOS RELATIVOS À IDONEIDADE MORAL PREVISTA EM EDITAL - EXCLUSÃO DO CERTAME - CONTRAINDICAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA DO CANDIDATO - LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não se reveste de ilegalidade e abusividade o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais se, ao preencher o "Boletim de Investigação Social", o aspirante omite informação relevante acerca de sua idoneidade moral. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.005598-9/002, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 29/01/2019)

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (AgRg no RMS 39.108/PE). (TJ/MT - N.U 0000541-23.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE
24/03/2021
) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

“A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, RMS 56376/DF). Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1003032-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL - FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL -

ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO -

AÇÃO PENAL EM CURSO - INFRIGÊNCIA DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELO CANDIDATO À BANCA EXAMINADORA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A investigação social realizada durante o Concurso Público para a carreira de Escrivão de Polícia visa averiguar recomendação do candidato aos serviços públicos atribuídos da respectiva carreira. 2- Requisitos para a posse no cargo público é a idoneidade moral. Sendo provada a falta dessa condição, é juridicamente possível a eliminação do candidato, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o princípio da moralidade. 3- Candidato foi eliminado em decorrência de conduta social maculada, por estar respondendo Ação Penal, e por ter omitido tal informação a banca examinadora. 4- Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0096106-22.2015.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015)

Em recentíssimo acórdão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência exatamente nesse sentido, que assim decidiu,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. DELEGADO DE POLÍCIA.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público;
e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021
) (NEGRITEI)

Importante consignar que não se trata de utilizar tais informações para impedir o acesso da Recorrida no serviço público, mas sim de ocultar, omitir e falsear uma verdade fática, o que constitui, inclusive, crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal,
in verbis:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Por fim e apenas como citação
obter dictum
, a ocultação de informação para análise de idoneidade moral é causa, também, de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o fim de excluir o candidato em concurso público, caso este venha a tomar posse em cargo público, cuja verdade seja revelada posteriormente, mormente em se tratando cargo relacionado à área da segurança pública, como é caso em tela, onde a Impetrante concorre ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Tal situação restou assim decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - FORMULÁRIO PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO (FIC) - PREENCHIMENTO - OMISSÃO E/OU FORNECIMENTO DE DADOS INEXATOS RELATIVOS À IDONEIDADE MORAL PREVISTA EM EDITAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PENA DE EXONERAÇÃO - CONTRA-INDICAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA DO CANDIDATO - LEGALIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. Não se reveste de ilegalidade e abusividade, o ato que instaura "Processo Administrativo de Exoneração" em desfavor de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que, ao preencher o "Formulário para Ingresso na Corporação" (FIC), omite informação relevante acerca de sua idoneidade moral. Tendo-se embasado a pena de exoneração de policial militar em relatório preliminar de investigação e processo administrativo, todos pautados pela regularidade, não há como prosperar o pedido de nulidade do ato, já que a discricionariedade na imposição da penalidade constitui mérito do ato administrativo, não passível de exame pelo Poder Judiciário. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.337286-4/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

Logo, penso ser inaplicável o Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, o qual permite que candidato tome posse em cargo público por estar respondendo processo criminal não transitado em julgado, pois, repito, o que ensejou a impetração da ação presente ação mandamental não foi o fato da Apelada estar respondendo processo criminal, mas sim ter OMITIDO tal informação da banca examinadora.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para denegar e ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022